Tribunal: STF
Processo: AI 478582
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        Não consta da cópia da petição de
recurso extraordinário (fls. 247-279) o carimbo com a data legível
de seu protocolo. A tempestividade do recurso é pressuposto de ordem
 pública de seu cabimento. Por isso, é necessário que conste do
traslado a peça que viabilize essa aferição, que compete a esta
Corte e é indispensável para o provimento, ou não, do agravo de
instrumento. Assim, aplica-se ao caso o mesmo princípio que inspirou
 a súmula 288, independentemente de lei expressa nesse sentido.
        Por outro lado, a fiscalização da correta formação do instrumento
 cabe ao agravante, e não à secretaria do tribunal a quo.
        Agravo a
 que se nega provimento.